Tribunal: TRF3
Processo: 5002511-95.2022.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
561/575)

5002511-95.2022.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002511-95.2022.4.03.6109

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: HEXAMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICK PETTERSON TIETZ - SP349245-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KETHILEY FIORAVANTE - SP300384-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE PIRACICABA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IRPJ E CSLL - LEI No 9.249/95. BASE DE CÁLCULO DIFERENCIADA PARA EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei no 9.249, de 26/12/1995, assegurou às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares, a aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento), na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente, conforme art. 15, § 1o, III, a, e art. 20, caput.

2. Com a alteração promovida pela Lei no 11.727/08, passou-se a exigir, como requisito para aplicação da alíquota diferenciada, a organização da pessoa jurídica sob a forma de sociedade empresária e o atendimento às normas da ANVISA.

3. A licença sanitária juntada aos autos diz respeito a atividade médica ambulatorial restrita a consultas, fato que impede a aplicação do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ainda que a Agravante entenda exercer atividades assemelhadas a serviços hospitalares, a ausência de alvará sanitário para tais atividades impede o reconhecimento do pedido por ser requisito objetivo necessário à concessão do benefício.

5. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002511-95.2022.4.03.6109

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: HEXAMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICK PETTERSON TIETZ - SP349245-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KETHILEY FIORAVANTE - SP300384

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE PIRACICABA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Hexamed Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional Ltda em face da decisão Id 350478637 a qual, nos termos do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento à sua apelação e manteve a sentença denegatória proferida em sede de mandado de segurança em que se requer o reconhecimento do direito de recolher o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (“CSLL”), com alíquotas reduzidas, a saber, 8% para IRPJ e 12% da CSLL, assegurando-se o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração.

Foram opostos embargos de declaração em face da decisão monocrática, rejeitados (Id 353909269).

A agravante requer a reforma da decisão, pois a decisão agravada incorre em erro de subsunção e contrariedade à Lei 9.249/95, porque, ao tratar a classificação administrativa (“consultório isolado”) como fator excludente automático, termina por estreitar o conceito legal de “serviços hospitalares” por requisito não previsto em lei. Defende que os arts. 15, §1o, III, “a”, e 20 da Lei 9.249/95 estabelecem regime de bases reduzidas para receitas oriundas de “serviços hospitalares”, e o STJ, ao interpretar o tema (Tema 217), consolidou que o enquadramento deve observar critério objetivo, ligado à natureza do serviço prestado, e não a meros rótulos cadastrais/administrativos.

Argumenta que ainda quedocumentos administrativos sejam relevantes como indícios, eles não podem operar, por si sós, como condição negativa absoluta, sob pena de se criar requisito que a lei não trouxe.

A agravada se manifestou conforme Id 359066159.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto pela Apelante em face da decisão monocrática que, nos termos do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento à sua apelação.

Reproduzo, por oportuno, a íntegra da decisão impugnada:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Hexamed Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional Ltda, em sede de mandado de segurança impetrado em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Piracicaba/SP, com a finalidade de ver reconhecido o direito de recolher o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (“CSLL”), com alíquotas reduzidas, a saber, 8% para IRPJ e 12% da CSLL, assegurando-se o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração.

A sentença denegou a segurança (Id 328887118).

Apela a impetrante requerendo a reforma da sentença, pois diferentemente do entendimento exposto na r. sentença recorrida, a Impetrante, ora Apelante, faz jus à redução pleiteada, uma vez que suas atividades se enquadram efetivamente no conceito de “serviços hospitalares”.

Com contrarrazões, os autos foram encaminhados a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A Lei no 9.249, de 26/12/1995, assegurou às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares, a aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento), na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente, conforme art. 15, § 1o, III, a, e art. 20, caput. Transcrevo:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei; (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas. (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

A matéria vinha sendo decidida à luz da interpretação conferida ao disposto na Lei no 9.249/95 e nos atos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal (Instruções Normativas nos. 306/2003, 480/2004, 539/2005 e 791/2007), tomando-se por base a definição do serviço hospitalar como aquele prestado por estabelecimentos devidamente aparelhados e dotados de corpo clínico organizado, que garantem o atendimento básico de diagnóstico, tratamento e internação de pacientes.

Até então, o entendimento sufragado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, pautava-se no sentido de que, por serviços hospitalares, deve se entender o complexo de atividades exercidas pela pessoa jurídica que proporcione internamento do paciente para tratamento de saúde, com a oferta de todos os processos exigidos para a prestação de tais serviços ou do especializado (REsp 832.906, 1a Seção, Min. José Delgado, DJ de 27.11.06).

Dessa forma, concluía-se que os atendimentos para fins de diagnósticos, realização de exames laboratoriais ou de imagem, consultas médicas eram atividades que, isoladamente, não se inseriam no conceito de serviços hospitalares.

Entretanto, com o julgamento do REsp 951.251/PR, Rel. Min. Castro Meira, a E. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reapreciou a matéria, conforme ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO PRESUMIDO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 15, § 1o, III, "A", E 20 DA LEI No 9.249/95. SERVIÇO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. FINALIDADE EXTRAFISCAL DA TRIBUTAÇÃO. POSICIONAMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO-PROVIMENTO.

1. O art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95 explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa. Observação de que o Acórdão recorrido é anterior ao advento da Lei no 11.727/2008.

2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma interpretação restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo.

3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos arcados pelo contribuinte, mas, sim, a natureza do serviço, essencial à população por estar ligado à garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 6o da Constituição Federal.

4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau, ser utilizado para atingir fim que não se resuma à arrecadação de recursos para o cofre do Estado. Ainda que o Imposto de Renda se caracterize como um tributo direto, com objetivo preponderantemente fiscal, pode o legislador dele se utilizar para a obtenção de uma finalidade extrafiscal.

5. Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

6. Duas situações convergem para a concessão do benefício: a prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada por instituição que, no desenvolvimento de sua atividade, possua custos diferenciados do simples atendimento médico, sem, contudo, decorrerem estes necessariamente da internação de pacientes.

7. Orientações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal contraditórias.

8. Recurso especial não provido. (REsp 951251/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 22/04/2009, DJe 03/06/2009)

Pode-se concluir que a modificação do entendimento orientou-se no sentido de que a interpretação conferida aos serviços hospitalares deveria se dar de forma objetiva, ou seja, considerando-se a natureza específica da atividade realizada pelo contribuinte e não propriamente a estrutura ou características do contribuinte em si, critérios subjetivos que não constam da mens legis.

O entendimento esposado afastou a exigência de capacidade para internação hospitalar e assistência médica integral para fins de delimitar o alcance da expressão "serviços hospitalares", cuja definição compreende aqueles serviços que estão relacionados às atividades desenvolvidas nos hospitais, ligados diretamente à promoção da saúde, podendo ser prestados no interior do estabelecimento hospitalar, mas não havendo esta obrigatoriedade, atentando-se ainda que devem ser excluídas do benefício fiscal as simples prestações de serviços realizadas por profissionais liberais consubstanciadas em consultas médicas, já que essa atividade não se identifica com as atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas, sim, nos consultórios médicos. Nesse sentido, vale citar excerto do r. voto proferido:

No caso, tenho que a mens legis da norma em debate busca, através de um objetivo extrafiscal, minorar os custos tributários de serviços que são essenciais à população, não vinculando a prestação desses a determinada qualidade do prestador - capacidade de realizar internação de pacientes -, mas, sim, à natureza da atividade desempenhada. [...]

Assim, tendo em vista que a Lei 9.249/95 não fez nenhuma exigência referente ao contribuinte que presta serviços hospitalares, não pode ato infralegal passar a exigi-lo. A pretexto de realizar-se uma interpretação restritiva da norma, não se pode transformar o benefício em subjetivo quando foi instituído em termos objetivos.

Em conclusão, por serviços hospitalares compreendem-se aqueles que estão relacionados às atividades desenvolvidas nos hospitais, ligados diretamente à promoção da saúde, podendo ser prestados no interior do estabelecimento hospitalar, mas não havendo esta obrigatoriedade. Deve-se, por certo, excluir do benefício simples prestações de serviços realizadas por profissionais liberais consubstanciadas em consultas médicas, já que essa atividade não se identifica com as atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas, sim, nos consultórios médicos. [...]

Com esta exegese, não está excluído por completo o aspecto referente aos custos dos contribuintes, uma vez que, para que esses efetivamente prestem serviços hospitalares, necessitam possuir um suporte material e humano específico - instrumentos necessários à elaboração de diagnósticos e intervenções cirúrgicas, bem como profissionais especializados para sua utilização, sendo tal aparato diverso e mais oneroso do que aquele relacionado com a simples prestação de consultas médicas.

Dessa forma, duas situações convergem para a concessão do benefício: a prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada por contribuinte que no desenvolvimento de sua atividade possua custos diferenciados da simples prestação de atendimento médico, sem, contudo, decorrerem esses custos necessariamente da internação de pacientes.[...]

Mais adiante, tal entendimento restou consolidado pela E. Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, conforme disposto no art. 543, do CPC, nesses termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Recurso especial não provido.

(Primeira Seção, REsp 1116399/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28/10/2009, DJe 24/02/2010)

Ademais, vale lembrar que, com a alteração promovida pela Lei no 11.727/08, passou-se a exigir, como requisito para aplicação da alíquota diferenciada, a organização da pessoa jurídica sob a forma de sociedade empresária e o atendimento às normas da ANVISA.

In casu, defende a apelante que i) possui registro e se encontra regular perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (IDs 259399684 e 259399686), ii) possui licença de funcionamento aprovada pela Vigilância Sanitária (ID 259400284), iii) apura seus tributos através do regime não cumulativo – Lucro Presumido (IDs 259400292, 259400454, 259400461 e 259400470), além de iv) possuir em seu CNAE a atividade 86.50-0-99 – “Atividades de profissionais da área da de saúde não especificadas anteriormente”.

Diante desse cenário, cumpre ao contribuinte demonstrar não somente que sua atividade é inerente ao serviço hospitalar como, em sendo aquela atividade realizada em ambiente hospitalar, que aquele ambiente atende às normas da ANVISA.

Ocorre que, o documento Id 259400284, mencionado pela apelante, não é suficiente para a concessão do benefício.

A licença sanitária juntada aos autos diz respeito a atividade médica ambulatorial restrita a consultas e, em detalhe, há menção ao código 106 – consultório isolado. Tal fato afasta a caracterização de prestação de serviços hospitalares.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTA REDUZIDA. SERVIÇO HOSPITALAR. RESP 1.116.399/BA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. CLÍNICA ESTÉTICA.

- A presente ação judicial foi ajuizada para que seja reconhecido o direito da parte autora à redução das alíquotas do IRPJ e da CSLL para os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autorizado art. 15, §1o, III, alínea "a", e art. 20, III da Lei no 9.249/95.

- Observa-se que a atual legislação sobre a matéria foi alterada pela Lei no 11.727/2008, que passou a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, que o contribuinte seja constituído como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA, comprovando a regularidade sanitária de sua atividade. Além disso, deve ser acrescentado às exigências para a concessão do benefício o entendimento firmado pelo STJ (Tema 217) de que a análise deve ser feita de forma objetiva, com foco nos serviços prestados, e não na pessoa do contribuinte que executa a prestação dos chamados serviços hospitalares, de forma a excluir as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar.

- A alteração legislativa e o entendimento jurisprudencial do STJ apresentam-se no contexto de tentar equiparar os prestadores de serviços hospitalares, como clínicas médicas e laboratórios, aos próprios hospitais, como forma promover um tratamento fiscal semelhante. Destaca-se que a finalidade essencial da medida é gerar para a sociedade uma promoção da saúde, como investimento em maquinário, diminuição na cobrança de valores e melhoria na prestação de serviço.

- No entanto, o que se observa é que o benefício fiscal passou a ser utilizado como forma de redução da carga tributária por parte de trabalhadores individuais da área de saúde, a partir da alteração do contrato social, com a abertura de CNPJ ou mesmo pela reunião de médicos em torno de uma sociedade empresária.

- Necessário lembrar que a um benefício fiscal deve ser dada interpretação literal e restritiva da lei tributária, conforme previsão do art. 111 do CTN, mesmo porque, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e estender benefício não concedido por lei.

- Em análise ao conjunto probatório, a apelante juntou cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, em que consta a prestação de atividade médica ambulatorial restrita a consultas, além da realização de procedimentos cirúrgicos e exames complementares, bem como cópia de licença sanitária descrevendo o código de consultório isolado. o que afasta a prestação de serviços hospitalares, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 217.

- Verifica-se tratar de clínica estética, evidenciando o atendimento em consultório médico e não a prestação de serviço hospitalar, não havendo a demonstração do atendimento aos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal, conforme precedentes desta Corte Regional.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001549-04.2021.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 09/12/2025, Intimação via sistema DATA: 12/12/2025)

Portanto, correta a sentença ao afirmar que inexistindo cabal demonstração do exercício da atividade hospitalar, não cabe ao Poder Judiciário conferir benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de afronta ao artigo 111 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, nego provimento à apelação.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se.

São Paulo, 19 de janeiro de 2026.

Conforme se pode verificar, entre a análise da apelação e o julgamento do presente recurso pela Sexta Turma deste Tribunal, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Reitere-se que a licença sanitária juntada aos autos diz respeito a atividade médica ambulatorial restrita a consultas, fato que impede a aplicação do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixado nos seguintes termos:

Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.

Ainda que a Agravante entenda exercer atividades assemelhadas a serviços hospitalares, a ausência de alvará sanitário para tais atividades impede o reconhecimento do pedido por ser requisito objetivo necessário à concessão do benefício.

Assim, remanescem hígidos os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IRPJ E CSLL - LEI No 9.249/95. BASE DE CÁLCULO DIFERENCIADA PARA EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei no 9.249, de 26/12/1995, assegurou às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares, a aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento), na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente, conforme art. 15, § 1o, III, a, e art. 20, caput.

2. Com a alteração promovida pela Lei no 11.727/08, passou-se a exigir, como requisito para aplicação da alíquota diferenciada, a organização da pessoa jurídica sob a forma de sociedade empresária e o atendimento às normas da ANVISA.

3. A licença sanitária juntada aos autos diz respeito a atividade médica ambulatorial restrita a consultas, fato que impede a aplicação do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ainda que a Agravante entenda exercer atividades assemelhadas a serviços hospitalares, a ausência de alvará sanitário para tais atividades impede o reconhecimento do pedido por ser requisito objetivo necessário à concessão do benefício.

5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão